Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700348-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON SARDINHA FRANCISCO, EVANDRO BARROS DA SILVA, ODAIR JOSE DO COUTO, JULIO CESAR SEREJO DOS REIS EMBARGADO: JULIO CESAR SEREJO DOS REIS, HENRIQUE FAGUNDES PEREIRA DIAS, EDSON SARDINHA FRANCISCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, intime-se a Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2025 13:16:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator